Tribunal: TJMT
Processo: 1006593-75.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006593-75.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANACY DA SILVA PINHEIRO - CPF: 961.843.708-63 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), EDITORA TRES LTDA - CNPJ: 43.209.840/0001-71 (APELANTE), RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA - CPF: 888.123.915-91 (ADVOGADO), NDN TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 19.826.332/0001-58 (APELANTE), JOSIELE DOS SANTOS - CPF: 035.917.569-46 (ADVOGADO), EDITORA ABRIL S.A. - CNPJ: 02.183.757/0001-93 (APELANTE), RODRIGO GONZALEZ - CPF: 255.163.468-78 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), NDN TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 19.826.332/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006593-75.2019.8.11.0003

APELANTE: EDITORA TRES LTDA

APELANTE: EDITORA ABRIL S.A.

APELADO:

ANACY DA SILVA PINHEIRO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PREPARO DO RECURSO DE UMA DAS DEMANDADAS – DESERÇÃO – COBRANÇA RELATIVA À ASSINATURA DE REVISTAS NÃO CONTRATADAS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU DA ENTREGA DO PRODUTO – DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS CONFIGURADO –

DANO MORAL

– CARACTERIZAÇÃO –

APELO DA EDITORA TRÊS LTDA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA EDITORA ABRIL S/A DESPROVIDO.

Demonstrados os lançamentos de assinatura de revista pela apelante nas faturas de cartão de crédito da autora, não há falar-se em ilegitimidade passiva.

Uma vez oportunizado à apelante pagar o preparo, sob pena de seu recurso ser declarado deserto e, tendo a parte optado por não cumprir a determinação judicial, impõe-se o reconhecimento da deserção e consequente não conhecimento do recurso.

Resta configurado o dever de indenização pelas editoras que não comprovam a relação jurídica com a autora, tampouco a prestação de serviços ou entrega das revistas supostamente contratadas pela demandante, apesar de demonstrado os descontos relativos às supostas assinaturas nas faturas do cartão de crédito da consumidora (artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor).

Não resta dúvida de que a falha na prestação de serviços, nesta hipótese não causa apenas aborrecimentos, mas inúmeros contratempos e transtornos de toda ordem, uma vez que a autora se deparou com lançamentos na fatura do seu cartão de crédito que as oneravam em razão de serviços não contratados, precisando recorrer ao poder judiciário para cancelar o negócio e cessar os descontos indevidos.

Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais se fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
EDITORA TRES LTDA
e pela
EDITORA ABRIL S.A.
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
ajuizada por
ANACY DA SILVA PINHEIRO
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) decretar a inexistência do débito no valor de R$ 8.634,00 (oito mil reais, seiscentos e trinta e quatro reais);

b) determinar que as requeridas promovam a restituição à autora dos valores descontados indevidamente, de forma simples, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária, pelo INPC, a partir da data dos descontos;

c) condenar as demandadas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação;

d) condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A

demandada
EDITORA TRÊS LTDA
, alega a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, tendo em vista a assinatura do contrato de livre e espontânea vontade pela autora, com o fornecimento dos dados necessários à cobrança dos serviços prestados.

Defende a inexistência de dano moral indenizável, bem como se insurge quanto ao valor indenizatório fixado, requerendo a sua redução.

Aduz ainda que os honorários advocatícios foram fixados sem observância do princípio da proporcionalidade, devendo ser reduzido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

67423495).

Por sua vez, a requerida
EDITORA ABRIL S/A
, em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que as cobranças foram realizadas pela EDITORA TRÊS e pela EDITORA FINITY, bem como que os pagamentos foram realizados pela autora apenas em benefício das referidas empresas, com as quais não possui nenhum vínculo.

No mérito, sustenta que não houve qualquer conduta ilícita da apelante capaz de ensejar o dever de indenização, bem como que não restou caracterizado qualquer dano extrapatrimonial indenizável e sim aborrecimento e mero dissabor.

No mais, insurge-se quanto ao valor da indenização por danos morais, requerendo a sua redução.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

67423494).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a requerida
EDITORA ABRIL S/A
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que as cobranças foram realizadas pela EDITORA TRÊS e pela EDITORA FINITY, bem como que os pagamentos foram realizados pela autora apenas em benefício das referidas empresas, com as quais não possui nenhum vínculo.

Contudo, embora a maioria dos lançamentos na fatura do cartão de crédito da autora tenham sido realizados pela Editora Três, verifica-se das faturas constantes no ID 67418982 - Pág. 17 e 22 que houveram dois registros de assinatura ABRIL, no valor de R$ 67,99 (sessenta e sete reais e noventa e nove centavos) cada.

Desta feita, demonstrados os lançamentos de assinatura de revista pela apelante nas faturas de cartão de crédito da autora, não há falar-se em ilegitimidade passiva, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 67418978) que a autora, ora apelada, em 11/11/2017, foi abordada por um representante da Editora Três Ltda, no aeroporto de São Paulo/SP, ocasião em que foi perguntado pelo vendedor se possuía cartão de crédito de bandeira Mastercard, sob o pretexto de que ganharia um brinde (mala).

Narra que apresentou seu cartão ao representante e preencheu

um formulário para envio do brinde, o qual, entretanto, nunca foi entregue em seu endereço.

Consta que após o ocorrido, começaram a ser lançadas em sua fatura do cartão de crédito parcelas de suposta compra junto às requeridas, referente à assinatura de revistas.

Sob a alegação de que nunca efetuou assinatura de qualquer revista e que jamais recebeu qualquer exemplar em sua residência, ajuizou a presente ação visando a restituição dos valores descontados indevidamente da fatura do seu cartão de crédito e o ressarcimento pelos danos morais sofridos.

Pois bem
.

No tocante ao
recurso interposto pela

EDITORA TRÊS LTDA
, em razão do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, foi determinada a intimação da apelante para trazer aos autos documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira alegada (ID 68033958).

Contudo, verifica-se que a recorrente deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão constante no ID 69833483.

Assim, diante da não comprovação da condição de hipossuficiência, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita e determinado o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme decisão constante no ID 70378486.

A apelante, entretanto, mais uma permaneceu inerte, consoante certidão de ID 73616993.

Desta feita, uma vez oportunizado à recorrente pagar o preparo, sob pena de seu recurso ser declarado deserto e, tendo a parte optado por não cumprir a determinação judicial, deve ser reconhecida a deserção.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial.

2. Agravo interno desprovido
.” (STJ, 4ª TURMA, AgInt no AREsp nº 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1[...]. 2. ‘É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente, na origem, não recolhe as despesas de remessa e retorno dos autos’ (Súmula n. 187/STJ). 3. No caso concreto, após o indeferimento da justiça gratuita, o recorrente foi intimado para o pagamento do preparo, contudo, deixou de recolhê-lo, de modo que foi correto o reconhecimento da deserção. [...]
.” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp nº 1064251/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 21/11/2017, DJe 24/11/2017) (g.n.).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL PARA LIMITAÇÃO LEGAL DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (SUPERENDIVIDAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO) – QUESTÃO DE ORDEM – DESERÇÃO – PRIMEIRO RECURSO – NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AFASTADA– MÉRITO – INÚMEROS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – ULTRAPASSAGEM DO LIMITE DE 30% - MARGEM SALARIAL DEVE SER RESPEITADA – CARÁTER ALIMENTAR DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- O Recorrente, cujo pedido de justiça gratuita foi indeferido em grau recursal, deve ser intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento do preparo. Na hipótese, após o indeferimento do pedido de gratuidade, a Recorrente foi intimada para o pagamento do preparo, contudo, deixou de recolhê-lo, motivo pelo qual o Recurso não foi conhecido por ser declarado deserto, nos termos do artigo 1007, caput, do CPC/2015. [...]”
(TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 143916/2017, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. em 15/8/2018) (g.n.).

Desta feita,
o não conhecimento do recurso da
EDITORA TRÊS LTDA, com fundamento artigo 1.007,
caput
, do CPC/15, é medida que se impõe.

A
EDITORA ABRIL S/A
, por sua vez, sustenta em seu recurso que não houve qualquer conduta ilícita capaz de ensejar o dever de indenização; não restou caracterizado qualquer dano extrapatrimonial indenizável e sim aborrecimento e mero dissabor; bem como insurge-se quanto ao valor da indenização por danos morais, requerendo a sua redução.

De outro lado, a apelada alega que nunca procedeu a assinatura de revista, bem como não recebeu nenhum exemplar em sua residência.

Assim, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a apelante à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Ocorre que a despeito dos argumentos da requerida, o fato é que não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a relação jurídica com a autora, como contrato assinado e a prestação de serviços pela demandada ou o comprovante de entrega do produto, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, restou devidamente comprovado os descontos efetuados na fatura do cartão de crédito da autora, conforme se denota ID 67418982 - Pág. 17 e 22.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida e, via de consequência, a configuração do dever de reparação pelos danos causados, devendo a sentença monocrática ser mantida nesse ponto.

No que tange ao
dano moral
, não resta dúvida de que a falha na prestação de serviços não causa apenas aborrecimentos, mas muitos contratempos e transtornos de toda ordem, uma vez que a autora se deparou com lançamentos na fatura do seu cartão de crédito que o oneravam em razão de serviços não contratados, precisando recorrer ao poder judiciário para cancelar o negócio e cessar os descontos indevidos.

Na hipótese, o abalo econômico gerado interfere diretamente no cumprimento dos compromissos pelo autor/apelado, causando perturbação e angústia passíveis de indenização.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – ABORDAGEM DE CONSUMIDOR PARA OFERTA DE REVISTAS A PREÇOS MÓDICOS – DIVERGÊNCIA DE VALOR DAS MENSALIDADES – AUSÊNCIA DO CONTRATO – RESCISÃO – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DEBITADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO - ILÍCITO CIVIL – DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS - ART 51, INCISO IV E § 1º, INCISO II, DO CDC - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM - NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não apresentada pela editora ré a cópia do contrato de assinatura de revista ofertado em aeroporto à consumidora a fim de se averiguar o valor da mensalidade das revistas e em havendo divergência de valores das parcelas, há que ser mantida a rescisão do contrato, devendo haver a devolução pela fornecedora dos valores que, a este título, foram indevidamente inseridas em faturas do cartão de crédito da consumidora.
Demonstrada nos autos a ilicitude do ato praticado pela editora demandada que abordou o consumidor com a oferta de um “brinde” sob o pretexto de lhe vender revistas a preços módicos, mas termina por debitar na fatura do cartão de crédito valores superiores e, apesar de instada através de notificação, demora quase três meses para cancelar o negócio, resta configurada a ocorrência de danos morais indenizáveis
. Supervalorizado o dano pelo juízo singular, há que ser reduzido a fim de adequá-lo a um importe razoável e proporcional ao dano impingido ao lesado, a teor da regra do parágrafo único do art. 944 do CC/02
." (TJMT - Ap 28274/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/08/2014, Publicado no DJE 01/09/2014).

Relativamente ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse contexto, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a adequação entre o dano e o
quantum
indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

Seguindo as orientações mencionadas e as peculiaridades do caso, é de se concluir que o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
atende às orientações expostas e certamente servirá de reprimenda ao ofensor para coibir atitudes semelhantes, além de satisfazer o sofrimento moral suportado pelo apelante sem ensejar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
não conheço do recurso da EDITORA TRÊS LTDA
, com fundamento artigo 1.007,
caput
, do CPC/15 e
nego provimento ao recurso da
EDITORA ABRIL S/A,
majorando os honorários recursais para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021